Tribunal: TJDFT
Processo: 0741808-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável em relação à presença da elementar subjetiva do tipo penal, a absolvição do apelado é de rigor.
2. Recurso conhecido e não provido.